Tribunal: TJES
Processo: 5026497-21.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026497-21.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RICARDO SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE DA AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13º, do Código Penal) e ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas e ameaças graves dirigidas à companheira e ao filho desta, ocorridas no âmbito doméstico, com imposição de pena privativa de liberdade, regime inicial fechado, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal qualificada; (ii) estabelecer se as condutas imputadas configuram o crime de ameaça ou se seriam atípicas por ausência de dolo; e (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios da proporcionalidade e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios.

4. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o acervo probatório, em razão da clandestinidade inerente a tais delitos.

5. O exame pericial realizado dias após os fatos não afasta o nexo causal, uma vez que determinadas lesões corporais podem se manifestar ou tornar-se mais evidentes com o decurso do tempo.

6. A alegação de agressões recíprocas não se sustenta quando demonstrado que o réu deu início à violência injusta, sendo eventual reação da vítima inserida em contexto defensivo.

7. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessária a intenção de concretizar o mal prometido.

8. A exaltação emocional, o estado de ira ou a embriaguez voluntária não afastam o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

9. As expressões proferidas pelo réu, envolvendo promessa de morte, grave violência física e submissão da vítima a “tribunal do tráfico”, revelam ameaça séria, grave e apta a causar temor real.

10. Na dosimetria, embora idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, o aumento aplicado na primeira fase mostrou-se excessivo.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, como a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

12. Impõe-se o redimensionamento das penas, com correção do critério de aumento e adequação da reprimenda final, mantendo-se a incidência da agravante da reincidência e da causa de aumento prevista no art. 147, § 1º, do Código Penal.

13. O regime inicial fechado mantém-se adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando firme, coerente e amparada por outros elementos dos autos; 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo irrelevante a exaltação emocional ou a embriaguez voluntária do agente; 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e deve observar critérios proporcionais, admitindo-se o redimensionamento quando constatado excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CP, arts. 28, II, 33, § 3º, 59, 61, I, 69, 129, § 13º, e 147, caput e § 1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC nº 734.856/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.05.2019; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5026497-21.2025.8.08.0024

APELANTE:
LUCAS RICARDO SILVA LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUCAS RICARDO SILVA LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de Vitória/ES
, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13º, e no art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma dos arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou o réu ao pagamento de 4 (quatro) salários-mínimos a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
(i)
a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal, invocando o princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
o reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de ameaça; e, subsidiariamente,
(iii)
a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 17402506, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 17698730, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 13 de julho de 2025, por volta das 2 horas, no bairro Piedade, em Vitória/ES, o apelante, movido por ciúmes e sob efeito de substâncias psicoativas, acusou sua companheira, Daniele Alves de Jesus, de traição. Na sequência, proferiu ameaças graves contra a vida da vítima e de seu filho menor, afirmando que
“bateria nela com madeira até sair sangue”
e os submeteria a um
“tribunal do tráfico”
. Ato contínuo, agrediu-a com golpes de chinelo e um aparelho celular, causando-lhe edemas na região craniana e lesões no braço.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face desse pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem, Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

I
.
Da absolvição por insuficiência probatória
quanto ao crime de lesão corporal
(art. 129, § 13, CP)

Inicialmente, cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas essas premissas, no caso em comento, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação ao
crime de lesão corporal
, sob o argumento de que o decreto condenatório se fundamentou, exclusivamente, na palavra da vítima e em supostas contradições entre seu depoimento, o laudo pericial e o relato de uma testemunha policial.

De início, registro que a
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 74865802), que atestou a existência de edema na região craniana e lesão no braço direito da vítima;
(ii)
Boletim Unificado de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e demais peças do inquérito policial, todos acostados no ID 17402394.

A alegação defensiva de que o exame foi realizado três dias após os fatos não afasta o nexo causal, pois é sabido, no âmbito da medicina legal, que determinadas lesões, como edemas e equimoses, podem evoluir e tornar-se mais perceptíveis horas ou dias após o trauma. A ausência de constatação imediata pelos policiais militares, que não possuem expertise médica, não tem o condão de invalidar a prova técnica pericial.

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente.

No caso em comento, a vítima, em depoimento prestado em Juízo (ID 17402487), narrou de forma firme e coerente as agressões sofridas – chineladas, golpes com um aparelho celular e ameaças de morte –, senão vejamos:

“(...) Ouvida a vítima, após lida a denúncia, confirmou que os fatos ocorreram conforme a denúncia; que foi agredida e ameaçada pelo acusado na presença dos filhos menores; que o pai do acusado esteve em sua casa pedindo que sua mãe retirasse a “queixa”; que os fatos ocorreram pela madrugada; que acordou e viu sua mãe sendo agredida pelo acusado; que o acusado sempre ameaçou sua mãe; que o acusado lhe deu uma chinelada no rosto, acusando a depoente de traição; que tem medo do acusado, pois o mesmo lhe ameaça de morte e, no dia dos fatos a ameaçou na delegacia também.”

Conforme reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
– destaquei.

___________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
– destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Corroborando com a palavra da vítima, tem-se o depoimento prestado pelo informante César Alves de Oliveira, filho da vítima, em sede de audiência:

“(...) que acordou com o acusado agredindo sua mãe, inclusive presenciou o acusado dando uma chinelada no rosto de sua mãe; que o acusado é padrasto do depoente; que sempre o acusado bateu em sua mãe; que o acusado é usuário de drogas; que o acusado disse ao depoente que este estava ajudando sua mãe a traí-lo; que o acusado já ameaçou o depoente, dizendo que mataria todos da casa e, tem medo do acusado; que não quer o acusado perto de sua família, pois tem medo do que o acusado possa fazer; que viu o acusado no dia dos fatos ameaçar sua mãe dizendo que enquanto não tirasse sangue não pararia; que o acusado agrediu sua mãe com o celular (...)”

Ademais, os policiais militares Philipe Lucindo Marinho e Gabriel Lazaro de Souza atestaram que encontraram a vítima visivelmente abalada e amedrontada logo após o ocorrido.

A alegação defensiva de agressões recíprocas, baseada em uma escoriação no pescoço do réu, não se sustenta como excludente de ilicitude. O cenário probatório desenha, com clareza solar, que o recorrente foi o iniciador da violência injusta. Eventual ato da vítima insere-se no contexto de instinto de defesa contra quem a agredia com objetos contundentes, não havendo que se falar em legítima defesa do réu ou agressão mútua que justifique a absolvição.

Portanto, a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas, sendo a manutenção da condenação pela prática do
crime de lesão corporal
(art. 129, § 13º, CP) medida de rigor.

II
.
Da
tipicidade do crime de ameaça

Quanto ao
crime de ameaça
, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ao argumento de que as frases proferidas seriam apenas fruto de um estado de ânimo alterado, desprovidas de seriedade. Além disso, afirma que acusação se baseia unicamente na palavra da vítima e no relato do informante, seu filho.

Registra-se que, quanto ao elemento subjetivo do crime de ameaça, é cediço que para a caracterização desse delito é suficiente que o dolo do agente seja direcionado a causar medo ou intimidação na vítima, não sendo necessário que ele tenha a intenção de realizar o mal prometido.

A título exemplificativo, cita-se jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima e por prova documental. 2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3.
Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
Precedentes. 4. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

(TJES; APCr 0028206-51.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021)
(grifei)

___________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima. 3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de Recurso Especial, conforme Súmula nº 7/STJ. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas. III. Razões de decidir 5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação. 7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação, independentemente de efetivo temor de concretização".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AGRG no AREsp 2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

(STJ; AgRg-AREsp 2.650.606; Proc. 2024/0190127-8; RR; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/11/2024; DJE 12/11/2024)
(grifei)

In casu,
as expressões utilizadas pelo réu extrapolaram qualquer desabafo de uma discussão conjugal, visto que afirmou expressamente que
“bateria nela com madeira até que visse muito sangue”
e que
“submeteria a vítima e seu filho a um “tribuna
l do
tráfico”
. A conduta foi idônea a causar temor real, tanto que a vítima acionou a Polícia Militar imediatamente, representou contra o réu e solicitou medidas protetivas de urgência. O temor da vítima é a pedra de toque para a tipicidade deste delito, e este restou cristalinamente demonstrado nos autos.

Outrossim, a alegação de que o estado de ira ou a embriaguez excluem o dolo não encontra amparo no ordenamento jurídico. Primeiro, porque a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal (
teoria da actio libera in causa
). Se o réu se colocou voluntariamente nesse estado, responde pelos atos praticados.

Segundo, porque a jurisprudência é pacífica no sentido de que o estado de ira, de raiva ou de cólera não afasta, por si só, a tipicidade da ameaça. Pelo contrário, é nessas circunstâncias de descontrole que a promessa de mal injusto se torna mais verossímil e aterrorizante para a vítima, que se vê à mercê de um agressor instável.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO RECONHECIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA COMO EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE CÓLERA MOMENTÂNEA COMO AFASTAMENTO DO ANIMUS NOCENDI. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA DE INTIMIDAR. DESCONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA PRESENÇA DE DESCENDENTE. BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (I) saber se a embriaguez voluntária e o estado de cólera afastam o dolo do crime de ameaça; (II) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de descendente configura bis in idem com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, II), e o estado anímico exaltado não afasta o dolo do crime de ameaça, por constituir contexto típico em que tais delitos ocorrem.
6. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, ante a clandestinidade inerente a essas infrações. 7. A valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de descendente não configura bis in idem com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, por tutelarem situações distintas: A agravante protege a vítima vulnerável direta, enquanto as circunstâncias consideram os reflexos sobre terceiros que presenciaram a conduta. (...)

(TJMT; ACr 1001306-84.2023.8.11.0038; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 20/01/2026; DJMT 23/01/2026) –
destaquei

_____________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de Decidir: O conjunto probatório revelou-se harmônico, seguro e suficiente para a manutenção da condenação. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos probatórios constantes dos autos. (...)
Quanto ao crime de ameaça, evidenciou-se que o réu proferiu intimidação séria, grave e idônea, suficiente para caracterizar o tipo penal, sendo irrelevante que tenha ocorrido em momento de raiva ou acaloramento, por se tratar de delito formal cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido.
Devida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 147, § 1º, do Código Penal, uma vez que a ameaça foi praticada no âmbito de violência doméstica e familiar, em contexto de relação de afeto e vulnerabilidade da vítima, conforme parâmetros protetivos previstos na legislação específica. É inviável a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do artigo 77 do Código Penal, porquanto a soma das reprimendas impostas ao apelante ultrapassa o limite legal de 2 (dois) anos exigido para a concessão do benefício. lV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. (...)

(TJSP; ACr 1500756-98.2024.8.26.0484; Promissão; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 16/01/2026) –
destaquei

Por derradeiro, a tese de que haveria apenas o anúncio de mal imediato também não prospera. A ameaça de submeter a vítima ao
“tribunal do tráfico”
refere-se, inequivocamente, a um evento futuro, ainda que próximo. Ademais, a promessa de
“bater até sair sangue”
foi proferida antes e durante a dinâmica delitiva, funcionando como meio de tortura psicológica autônoma, visando subjugar a vítima pelo terror, independentemente das lesões que vieram a ser efetivamente causadas.

Portanto, sendo a conduta típica, ilícita e culpável, mantenho igualmente a condenação do recorrente pelo
crime de ameaça
(art. 147, CP).

I
II
.
Da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Não obstante estejam adequadas as fundamentações utilizadas para exasperação da pena-base, verifico que o Magistrado sentenciante empregou rigor excessivo na primeira fase e incorreu em erro técnico na terceira fase do crime de ameaça, o que impõe a reforma do julgado para adequar a reprimenda aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No caso vertente, na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais em relação aos dois crimes ora imputados, quais sejam:
culpabilidade
,
motivo
s
e
circunstâncias do crime
. Transcrevo trecho da r. sentença neste ponto:

“(...) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (artigo 129, §13º, do CP):

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tomo as seguintes como valoradas negativamente:
a culpabilidade é altamente reprovável, pois o réu agiu com extrema violência e de surpresa, atingindo a vítima com um chinelo e um aparelho celular na face, em ambiente doméstico, que deveria ser de segurança; o motivo do crime (ciúme, sob efeito de álcool e drogas) aumenta a vulnerabilidade da vítima; e as circunstâncias do crime são graves, pois praticado com crueldade e na presença do filho da vítima, causando grave impacto psicológico e moral
. A conduta social e a personalidade não foram apuradas, e o comportamento da vítima em nada contribuiu. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

(...)

DO CRIME DE AMEAÇA (artigo 147, do CP):

Na primeira fase,
valoro negativamente: a culpabilidade, posto que a ameaça foi proferida com elevada crueldade, com o réu ameaçando submeter a vítima e seu filho a um "tribunal do tráfico"; o motivo do crime (ciúme e embriaguez) e as circunstâncias (presença dos filhos).
As demais são neutras. Com isso, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção. (...)
”
- destaquei

Em relação à
culpabilidade
, mantém-se a valoração negativa, nos termos da fundamentação idônea lançada na sentença, pois a conduta revela elevado grau de reprovabilidade, consistente em agredir a vítima com um chinelo e um aparelho celular na face, além de ameaçá-la de submissão, juntamente com seu filho, a um “
tribunal do tráfico
”, no âmbito doméstico, circunstâncias que extrapolam o dolo inerente ao tipo penal.

No que se refere aos
motivos
do crime, embora a defesa alegue que o ciúme é inerente ao tipo, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no contexto de violência doméstica e de gênero, o ciúme revela uma especial reprovabilidade, porque ele denota o sentimento de posse e a objetificação da mulher, reforçando estruturas de dominação que a Lei Maria da Penha visa combater.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos),
na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) – destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019) – destaquei

Sobreleva-se, neste ponto, que “
O relevantíssimo interesse de proteção a toda relação afetiva (mesmo homoafetiva, mesmo em violências que não envolvam o binômio agressor homem e vítima mulher), de valorização do gênero como autocompreensão na sociedade, de evitação a toda forma de violência e de mais forte intervenção estatal em favor do vulnerável, exige ampliações pela via da alteração legislativa
” (REsp n. 1.623.144/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017), de forma que o entendimento acima referenciado se torna plenamente aplicável no caso em tela.

Portanto, mantenho a valoração negativa dos
motivos
do crime, dada a motivação torpe calcada no ciúme e no sentimento de posse sobre a ex-companheira, que se estendeu à terceira vítima.

Da mesma forma, no tocante à
circunstâncias do crime
, coaduno do desvalor atribuído na origem, pois devidamente fundamentado no fato de que o réu agiu com
" com crueldade e na presença do filho da vítima"
, gerando grave impacto psicológico e moral
.

Em situações análogas, cito o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO ABAIXO DA FRAÇÃO DE 1/ 8 (UM OITAVO). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir 4.
A sentença fundamentou, de modo suficiente, a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de violência exacerbada na presença da filha menor da vítima.
5. As consequências do crime foram negativadas com base na extensão das lesões físicas, devidamente descritas e distintas da forma de execução, afastando a alegação de dupla valoração negativa. 6. A majoração da pena-base, inferior à fração de 1/8 (um oitavo), mostra-se proporcional e devidamente fundamentada. A pena-base foi fixada em patamares razoáveis, observando os limites da discricionariedade vinculada do magistrado. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime não viola o princípio do non bis in idem (dupla valoração negativa) quando baseadas em fundamentos distintos, ainda que relacionados ao mesmo fato. 2. A majoração da pena-base em fração inferior a 1/8 (um oitavo), está abaixo do patamar postulado pela defesa, não havendo falar em desproporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel ilan paciornik, 5ª turma, j. 01.10.2024, dje 03.10.2024.

(TJMG; APCR 0007514-71.2024.8.13.0342; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 11/12/2025; DJEMG 11/12/2025)
-
destaquei

Assim, na primeira fase da dosimetria, devem ser mantidas as exasperações das penas-bases.

Por outro lado, é sabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Registre-se, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

No caso vertente, vislumbra-se que o aumento aplicado pelo Magistrado sentenciante em ambos os delitos imputados ao recorrente mostra-se exacerbado e desproporcional.

Dessa forma, passo ao redimensionamento da pena.

III.I. Da pena do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP)

Na primeira fase, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada vetor desfavorável, e fixo a
pena-base em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), aplico a fração ideal de 1/6 (um sexto), resultando em pena intermediária de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a
pena definitiva em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
.

III.II. Da pena do crime de ameaça (art. 147, CP)

Na primeira fase, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), novamente aplico a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena para cada vetor desfavorável, fixo a
pena-base em 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

Na segunda fase, incide apenas a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), aumento em 1/6 (um sexto) e estabeleço a pena intermediária em 3 (três) meses e 8 (oito) dias de detenção.

Na terceira fase, o Magistrado aplicou a causa de aumento do art. 147, § 1º, do CP, que determina a aplicação da pena em dobro quando o crime é cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Desse modo, a
pena definitiva para o crime de ameaça resta mantida em
6
(
seis
) meses e
16
(
dezesseis
) dias.

Procedendo com a aplicação cumulativa das penas (art. 69, CP), a
pena total é de

2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Mantenho o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena de
reclusão
, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, que impedem a fixação de regime mais brando, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar as penas definitivas para
2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
e
6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.